Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marinalda Silva dos Santos em face de ato imputado à Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, consubstanciado na sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Técnico em Assistência Social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, por não ter entregue a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social. Objetiva a impetrante, in limine, o sobrestamento do ato administrativo que a eliminara, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação da medida, com a anulação do ato que a eliminara do processo seletivo, assegurando-lhe novo prazo para apresentar a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social e prosseguir nas etapas subsequentes e investidura no cargo almejado. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara que se inscrevera no concurso público regido pelo Edital no 01/2018, destinado ao provimento de 80 (oitenta) vagas, para ampla concorrência, e para formação de cadastro de reservas, de 400 (quatrocentas) vagas, para ampla concorrência, do cargo de técnico em assistência social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Pontificara que o certame fora marcado por diversas intercorrências, tendo em vista que, durante seu curso, foram alterados os critérios relacionadas ao sistema de pontuação. Pontuara que, de acordo com o resultado preliminar divulgado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, fora considerada aprovada na fase objetiva do certame. Esclarecera que, contudo, posteriormente, tomara conhecimento que teria sido reprovada na aludida etapa. Observara que, diante de tantas reviravoltas e incertezas, deixara de acompanhar o certame, porquanto acreditara que, caso retornasse à condição de aprovada, receberia comunicação, via e-mail, da banca examinadora do concurso, convocando-a para a fase de entrega da documentação, tendo em vista que seus dados estavam atualizados e inseridos no cadastro do sítio eletrônico do Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Esclarecera que os candidatos participantes do certame formaram uma comissão para questionar critérios de avaliação previsto no edital e em 1o de abril de 2020, o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferira a Decisão no 850 determinando que fosse promovida divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do certame, observando o ajuste proporcional no sistema de pontuação. Registrara que, sob essa nova forma de pontuação, fora, na verdade, aprovada na fase objetiva do certame, encontrando-se apta para prosseguir para a etapa seguinte de entrega da documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social. Assinalara, contudo, que, não tivera ciência da sua aprovação, tendo em vista que não recebera qualquer comunicado por parte do Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Alegara que, desse modo, considerando que não entregara a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social na data marcada para a prática desse ato, fora eliminada do concurso. Salientara que, passados mais de 2 (dois) anos da realização da fase objetiva do concurso, não sobeja possível se exigir do candidato que continue acompanhando as publicações relacionadas ao certame pelo Diário Oficial. Asseverara que, afigura-se desarrazoada a sua exclusão por não ter entregue os documentos individualizados, devendo lhe se assegurada nova oportunidade para apresentar os documentos faltantes. Destacara que essa circunstância não acarretará qualquer prejuízo à administração, tampouco aos demais candidatos, porquanto trata-se de fase eliminatória. Acentuara que não ressoa razoável que a comunicação dos candidatos acerca das fases do certame ocorra somente via publicações no Diário Oficial, porquanto é permitido ao órgão público responsável pelo concurso convocar candidatos aprovados por meio de carta com aviso de recebimento ou telegrama. Realçara que é dever da administração promover ampla divulgação de todos os atos relativos ao concurso público, como forma de se preservar o interesse do candidato e o interesse público em prover os cargos vagos. Afirmara que, a alteração editalícia ocorrida em razão da decisão da Corte de Contas local deveria ter sido acompanhada da abertura de novo prazo para apresentação dos documentos, ante a modificação substancial das condições fáticas no sistema de pontuação. Ressaltara que a conduta administrativa não pode causar surpresa aos administrados o que não fora observado na hipótese pois acreditava que tinha sido reprovada na fase objetiva do concurso, havendo sido surpreendida com o fato de que na verdade tinha sido aprovada. Relatara que não pode ser prejudicada pelas alterações das regras edilalícias, durante o curso do certame e em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa deve lhe ser assegurado novo prazo para apresentar a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social e prosseguir nas etapas subsequentes e investidura no cargo almejado. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marinalda Silva dos Santos em face de ato imputado à Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, consubstanciado na sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Técnico em Assistência Social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, por não ter entregue a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social. Objetiva a impetrante, in limine, o sobrestamento do ato administrativo que a eliminara, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação da medida, com a anulação do ato que a eliminara do processo seletivo, assegurando-lhe novo prazo para apresentar a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social e prosseguir nas etapas subsequentes e investidura no cargo almejado. Deflui do aduzido que o objeto da impetração está voltada contra o ato administrativo, praticado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, que eliminara a impetrante do concurso público para provimento do cargo de Técnico em Assistência Social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, por não ter entregue a documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social no prazo assinalado pelo edital, conquanto regularmente intimada na forma prevista no ato convocatório. Com efeito, o ato arrostado[1] encontra-se assim redigido, in verbis: “COMUNICADO Código 101 Senhor(a) Candidato(a), Segue abaixo o resultado preliminar da sindicância de vida pregressa e investigação social dos candidatos do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social–CÓDIGO 101. O Edital no 10-SEDES, de 10de outubro de 2019, já foi enviado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. O início do prazo para interposição do recurso administrativo aguardará a publicação do Edital referido. Também aguardará a publicação referida a audiência de conhecimento das razões que motivaram a declaração de não recomendado(a) na sindicância citada. Atenciosamente, Brasília, DF, 10 de outubro de 2019. IBRAE Coordenação de Concursos (...) 1.4. DOS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM PARA A ENTREGADA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 1.4.1. Os candidatos a seguir relacionados não compareceram para a entrega da documentação referente à sindicância de vida pregressa e investigação social e, portanto, encontram-se eliminados do presente certame, em conformidade com o subitem 3.4.1.2do Edital No 18, de 10 de setembro de 2019, publicado no DODF no 173, quarta-feira, 11de setembro de 2019, página 60, na seguinte ordem: número de inscrição e nome dos candidatos em ordem alfabética. (...); 7000089843, MARINALDA SILVA DOS SANTOS.” Conforme pontuado, o objeto da impetração está voltado contra o ato administrativo originário do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, havendo sido inserida na angularidade passiva da ação mandamental a Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sob essa realidade, volvendo-se a impetração a arrostar ato que eliminara a impetrante do concurso no qual se inscrevera, ressoa a manifesta ilegitimidade da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, implicando o reconhecimento da carência de ação. Ora, o arrostado, conforme pontuado, cinge-se a ato originário do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, não tendo a Secretária de Estado, a seu turno, concorrido para a prática do ato nem está revestida de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Ou seja, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imutável à Secretária de Estado de forma a legitimar que seja postada como autoridade impetrada. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado à Secretária de Desenvolvimento Social passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado e, conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provida de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo da impetrante derivara exclusivamente do Instituto Brasil de Educação – IBRAE que, sob o fundamento de que não entregara a documentação relativa à fase de sindicância e investigação sócia, a eliminara do certame. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, inexoravelmente que a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestida de legitimação para revê-lo, não pode ser apontada como autoridade coatora. Não tendo a Secretária de Estado impetrada sido a editora do ato reputado ilegal, pois materializado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, fica patente que a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativo, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apontada como coatora. Considerando que não fora a editora do ato imputado ilegal, porquanto desprovida de suporte para tanto, não pode ser compelida nem detém poderes para reverter a decisão originária do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participara a impetrante. Com efeito, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual a impetrante participara, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandums. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Alinhados esses argumentos e patenteada a ilegitimidade da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, para figurar na composição passiva da ação mandamental deve ser colocado termo, via de decisão singular, ao writ, diante da sua inexorável inadequação para ataque de ato praticado pela banca examinadora, mas imputado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos, afirmo a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem custas, porquanto defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16407939 - Pág. 1/8 (fls. 47/57).